Tribunal: TJDFT
Processo: 0717075-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717075-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FELIPE ALEXANDRE GONCALVES HENRIQUES IMPETRANTE: RANNIE KARLLA RAMOS LIMA MONTEIRO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA DESPACHO Trata-se de habeas corpus distribuído no plantão judicial ao Eminente Desembargador Plantonista Waldir Leôncio Júnior, que indeferiu o pedido liminar (ID 58498484). Ausentes razões que justifiquem a reapreciação do decisum, solicitem-se informações à autoridade coatora. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, D.F., 29 de abril de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator